Tribunal: TJMT
Processo: 1071029-39.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071029-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VANDILENE FRANCISCA GOMES - CPF: 899.952.361-68 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR EFETIVO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE 15 DIAS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A PARTIR DE 2022. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS QUE COMPROVA O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.

É inviável a rediscussão de verbas já alcançadas por coisa julgada, sob pena de violação à segurança jurídica.

O pagamento do terço constitucional de férias sobre os 15 dias de recesso escolar, conforme previsto na LC nº 50/1998, foi devidamente implementado pelo Estado de Mato Grosso a partir do ano de 2022, conforme comprovam os holerites juntados aos autos.

Demonstrado o pagamento do terço constitucional de férias mediante prova documental não impugnada especificamente, afasta-se a pretensão de cobrança de diferenças.

Configura litigância de má-fé o ajuizamento de demanda em afronta à coisa julgada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A recorrente, professora efetiva da rede estadual de ensino, ajuizou a presente ação pleiteando o pagamento do terço constitucional de férias sobre o período integral de 45 (quarenta e cinco) dias, referente aos anos de 2020 a 2024, alegando que o Estado de Mato Grosso não realizou o pagamento integral do terço constitucional sobre o período total de férias a que faz jus.

O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada em relação aos anos de 2020 e 2021, uma vez que tais períodos já foram objeto de ação anterior (processo nº 1000529-63.2023.8.11.0050), com sentença transitada em julgado. Quanto aos anos de 2022 a 2024, entendeu que o Estado já havia realizado o pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, conforme comprovado nos autos. Além disso, condenou a recorrente por litigância de má-fé.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

Inicialmente, cabe destacar a ocorrência da coisa julgada em relação aos anos de 2020 e 2021, uma vez que tais períodos já foram objeto de ação anterior, com sentença transitada em julgado.

Quanto aos anos de 2022 a 2024, a questão central consiste em verificar se o Estado de Mato Grosso realizou o pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias a que a recorrente faz jus.

Nesse ponto, é incontroverso que os professores da rede estadual de ensino têm direito a 45 dias de férias anuais, conforme previsto no art. 54, I, da Lei Complementar Estadual nº 50/1998,
e reconhecido no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

No entanto, a questão em debate não se refere ao reconhecimento do direito em si, mas à verificação da efetiva existência de valores pendentes de pagamento no período reclamado pela parte autora.

Ao examinar detidamente os autos, verifico que o Estado de Mato Grosso, desde a contestação, informou e comprovou documentalmente que passou a realizar administrativamente o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias a partir do ano de 2022.

Nesse sentido, foram juntados aos autos os holerites da parte autora, os quais demonstram a existência de pagamentos realizados a título de adicional de férias a partir de 2022.

É importante destacar que a parte autora não impugnou especificamente essas provas apresentadas pelo Estado, nem na impugnação à contestação, nem nas razões do recurso inominado, limitando-se a afirmações genéricas sobre o direito ao terço constitucional.

Dessa forma, não há como acolher a pretensão recursal, uma vez que restou demonstrado o pagamento das verbas pleiteadas.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA EFETIVA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE FÉRIAS DE 15 (QUINZE) DIAS. PAGAMENTO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIFERENÇA DEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente público estadual contra sentença que julgou procedente pedido de servidora estadual para recebimento de adicional de 1/3 (um terço) sobre 15 (quinze) dias de férias usufruídos no meio do ano letivo, referentes aos anos de 2022 a 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento do adicional de férias sobre os 15 (quinze) dias usufruídos no meio do ano letivo a professora da rede pública estadual, nos anos indicados, e se já houve pagamento regular do referido adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual assegura ao professor o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, com o respectivo adicional de um terço sobre a remuneração (LC estadual n.º 50/1998, arts. 54 e 55).

4. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do IRDR n.º 1002789-40.2021.8.11.0000, firmou entendimento no sentido da incidência do adicional de um terço sobre os 45 dias de férias para professores da rede estadual.

5. Contudo, restou demonstrado nos autos, inclusive pelos próprios documentos da parte autora, que o Estado efetuou os pagamentos do adicional sobre os 15 dias de férias desde o ano de 2022, não havendo impugnação específica quanto às provas apresentadas.

6. Inexistindo comprovação de valores em aberto, revela-se indevida a condenação imposta na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento: “O servidor público estadual da carreira da educação básica faz jus ao adicional de um terço sobre os 45 dias de férias, sendo indevida a condenação se demonstrado o adimplemento regular da verba.”

Dispositivos relevantes citados: LC/MT nº 50/1998, arts. 54 e 55; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 21.10.2021, DJE 27.10.2021.

(N.U 1022062-88.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Quanto à condenação por litigância de má-fé, entendo que deve ser mantida. O art. 80 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de litigância de má-fé, entre as quais se destacam: “II - alterar a verdade dos fatos” e “III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal”.

No caso em análise, a recorrente ajuizou a presente ação pleiteando o pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias referentes aos anos de 2020 a 2024, mesmo tendo conhecimento de que os anos de 2020 e 2021 já haviam sido objeto de ação anterior, com sentença transitada em julgado. Portanto, entendo que deve ser mantida a condenação imposta na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026